Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Apelação criminal na qual a Defesa pretende a absolvição por insuficiência de provas.
2. Devidamente comprovadas a autoria e materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima, em harmonia com a confissão do réu, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas
3. Apelação criminal conhecida e desprovida.